Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-61.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), RENALDO MARCAL DE JESUS - CPF: 482.286.481-20 (AGRAVADO), BENEDITA DIVINA NUNES - CPF: 559.212.721-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO EXECUTADO – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO
ON LINE
– BACEN JUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Ao revés do entendimento registrado pelo Juízo a quo, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II - O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução nº 1005704-07.2019.8.11.0041, manejada em face de RENALDO MARÇAL DE JESUS e BENEDITA DEVINA NUNES DE JESUS, indeferiu o arresto de bens do executado via BACEN JUD, por falta de citação.

Para tanto, narra a agravante que ajuizou ação de execução com vistas a recuperar créditos concedidos aos agravados, procedendo de todas as formas, porém sem obter êxito na citação pessoal dos devedores.

Afirma, ainda, que o pedido de arresto se ampara em disposição literal de lei e também em orientação jurisprudencial, que entende ser possível a penhora on line sem que haja a prévia citação do devedor.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal do recorrente é reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros em nome do executado, por meio do sistema BACENJUD.

Ocorre que, ao revés do entendimento registrado pelo Juízo a quo, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de arresto de bens, quando o oficial de justiça não encontrar o devedor para citá-lo,
in verbis
:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Ademais, embora as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico.

É que, o bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.

Nesse sentido, são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem. (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Ainda, em caso idêntico, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA - DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD.

É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC.

É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.288917-9/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018)

Assim, diante da possibilidade de que seja determinado o arresto via BACENJUD, como forma de dar efetividade ao processo executório, deve ser dado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para determinar o arresto por meio do sistema BACENJUD, nas contas bancárias dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020